Tribunal: STF
Processo: RE 725791
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTACIONAMENTO ROTATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 4.067/2007. COBRANÇA PROPORCIONAL AO TEMPO DE UTILIZAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS DE DIREITO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.